Tribunal: TJMT
Processo: 1012205-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.o 1012205-66.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PATRÍCIA DE OLIVEIRA SANTOS
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Patrícia De Oliveira Santos, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, para o polo de Lucas do Rio verde.
A impetrante anota que se inscreveu no Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH, para concorrer a cadastro de reserva, para o polo de Lucas do Rio verde/MT, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, tendo sido classificado na 7a (sétima) colocação.
Aduz, em síntese, que, após a homologação do certame, o impetrado promoveu a contratação temporária de Agentes de Segurança Socioeducativo, o que demonstra a necessidade da ocupação dos cargos vagos e a sua preterição na nomeação.
Requer a concessão da liminar, para que seja determinada a sua imediata convocação e nomeação no cargo pleiteado.
Juntou documentos.
É o que merece registro.
DECIDO.
2. Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
É cediço que para a concessão de liminar, em mandado de segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Na espécie, tenho que, a princípio, falece a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial, ou seja, o fumus boni juris.
Com efeito, embora a impetrante sustente que a contratação temporária, para a mesma função a qual foi classificado em concurso público, é prova da necessidade do preenchimento dos cargos vagos e da sua preterição, registro que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o candidato aprovado dentro do cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
1. Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177o lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”. (RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/04/2016, DJe 25/05/2016).
Denota-se, ainda, que, embora se entenda que a Administração está obrigada a preencher as novas vagas surgidas ao longo do certame, não há como falar em direito líquido e certo de nomeação da impetrante, porque o administrador tem todo o prazo de validade do certame para nomear os candidatos.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - CONCURSO COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL - SEGURANÇA DENEGADA. - Considerando que a impetrante foi classificada além do número de vagas previstas no edital, e tendo em vista que o concurso ainda está com o prazo de validade em curso, não há como falar em direito líquido e certo à nomeação.
(TJ-MG - MS: 10000170143515000 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 27/07/2017, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 29/09/2017). [Destaquei]
Na hipótese, o concurso foi homologado em 16/03/2020 conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.o 27.711 com validade de dois anos (item 1.3 do Edital), podendo seu prazo ser prorrogado por mais 02 (dois) anos. (Id. 15786975)
Assim, em que pese à argumentação apresentada pela impetrante, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque como cediço, dentro da sua validade a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Desse modo, não basta a parte alegar a pressa no provimento jurisdicional sem demonstrar que o bem tutelado corre risco de perecer caso não deferido liminarmente.
3. Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
4. Notifiquem-se as autoridades Impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entendam devidas.
5. Dê-se ciência ao Procurador-Geral do Estado.
6. Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora